Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725772-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA LAZAR MEYER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo incluído na 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10). Ciente dos memoriais da agravante-executada (id. 40340619). Indefiro, no entanto, o pedido de sustentação oral por ela formulada, pois a controvérsia recursal relativa à pretensão de exclusão da restrição e levantamento da penhora de veículo em execução fiscal não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Aguarde-se o julgamento virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora